Tribunal: TJMT
Processo: 1042275-06.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042275-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAYMI ATHAMUZ COSTA MOREIRA - CPF: 004.235.731-44 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042275-06.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAYMI ATHAMUZ COSTA MOREIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL
S.A. e OUTROS,
indeferiu a petição inicial e
declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O Juiz
a quo
entendeu que o Apelante não se enquadra nas hipóteses do art. 54-A, § 1°, do CDC, incluído pela Lei
14.181/2021,
faltando-lhe interesse processual para pleitear a instauração do processo de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento.

Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

O Mutuário recorreu alegando que todos os requisitos para a repactuação de dívidas foram comprovados e, portanto, se enquadra nas hipóteses do
art. 54-A, do CDC, acrescentado pela Lei 14.181/2021
.

Assevera que a soma de suas dívidas alcançam praticamente 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração, comprometendo o mínimo existencial.

Assim, pleiteia a reforma da sentença para que seja instaurado o processo de
superendividamento com o objetivo de revisar e integrar os contratos e repactuar as dívidas remanescentes.

Os Apelados foram intimados e somente o Banco do Brasil apresentou as Contrarrazões (ID.
95394283
).

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá,
26

de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de pedido de repactuação de dívidas,
formulado pelo Apelante
Raymi Athamuz Costa Moreira
em
face de
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO PAN S/A e BANCO SANTANDER S/A
, com fundamento no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei 14.181/2021, em que pretende a instauração do plano de repactuação de dívidas e o deferimento do plano de pagamento.

O Apelante afirma ser servidor público do Estado de Mato Grosso. Enfatizou que, em razão de questões familiares, dentre eles, o nascimento de sua filha, foi obrigado a contrair diversos empréstimos e, em decorrência disso, ficou superendividado. Alegou não possuir capacidade financeira de pagar suas dívidas, sem comprometer a sua subsistência e de sua família.

Esclareceu que sua remuneração mensal líquida, após os descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Previdência), perfaz o montante de
R$ 6.910,18 (seis mil e novecentos e dez reais e dezoito centavos)
.

Asseverou que os decotes referentes aos empréstimos consignados e de cartão de crédito consignado
compreendem a quantia de
R$ 3.414,86 (três mil e quatrocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos
)
, ou seja,

comprometem praticamente 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração.

Prosseguiu na narrativa dizendo que as despesas mensais com alimentação, transporte/financiamento de veículo, moradia, escola e plano de saúde, perfazem a quantia mensal de
R$ 3.461,67 (três mil e quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Em síntese, afirmou que as contas não fecham, pois sua renda mensal, conforme mencionado, é de
R$ 6.910,18
e

as despesas mensais totalizam a monta de
R$ 6.876,53 (seis mil e oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Apresentou a proposta de pagamento e requereu a instauração do processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

O Juiz sentenciante entendeu que o Apelante não preencheu os requisitos da Lei, sobretudo não demonstrou o comprometimento do mínimo existencial e declarou extinto o processo,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, cumpre esclarecer que a Lei 14.181/21 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família,
facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda,
proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor
pessoa natural
,
de boa-fé
, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Sendo assim, o consumidor que pretende se beneficiar com esta lei, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Por oportuno, anoto que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto n° 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3° do Decreto,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo
vigente na data de publicação deste Decreto, isto é, R$ 303,00 (trezentos e três reais).

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Conforme relatado, o Mutuário insiste na tese de que demonstrou todos os requisitos para a repactuação das dívidas.

Com efeito, ao contrário do asseverado pelo Apelante, entendo que não conseguiu comprovar a impossibilidade de pagar as dívidas referentes aos empréstimos bancários sem comprometer sua sobrevivência e de sua família.

Da análise do próprio relato do Apelante, a soma das dívidas relativas às operações bancárias totaliza
R$ 3.414,86 (três mil e quatrocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos
)
, ou seja,

comprometem quase 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração.

Significa dizer que ainda remanesce mais da metade de seu salário para fins de custear as despesas básicas para sua subsistência e de sua família.

Como afirmado e comprovado pelo Apelante, as despesas básicas com
alimentação, transporte/financiamento de veículo, moradia, escola e plano de saúde
, perfazem a quantia mensal de
R$ 3.461,67 (três mil e quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Em suma, a sua renda é de
R$ 6.910,18
e

as despesas mensais totalizam a monta de
R$ 6.876,53 (seis mil e oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Está claro, pois, que a remuneração mensal do Apelante é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

O tema é recente e para elucidar a matéria trago alguns julgados:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1º de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital nº 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação. (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO CDC. SÚMULA 297, STJ. PANDEMIA. COVID-19. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A MORA. APRESENTAÇÃO ORIGINAL CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. DESNECESSIDADE. CONTRATAÇÃO SEGURO. COBRANÇA DE IOF. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO. LIBERDADE DE CONTRATAR. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO LEI Nº 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. (...) 8. Busca o apelante, a aplicação da denominada Lei do Superendividamento, uma vez que se encontra em situação de dificuldade financeira. Porém, forçoso reconhecer que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual inaplicável a referida lei ao caso. 9. É cediço que a atual sistemática processual estimula a solução consensual de conflitos em todas as suas fases. Entretanto, em que pese a normativa legal buscar o acordo entre as partes, nada impede que estas, por meio de tratativas extrajudiciais, pactuem ajuste e apresentem ao Juízo para fins de homologação. Desta feita, ausente prejuízo para o requerente, por meio de economia processual, não vislumbro a obrigatoriedade de intimação da parte contrária para se pronunciar, visto que poderá fazê-lo sem a intervenção do Poder Judiciário. 10. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07141469220218070003 DF 0714146-92.2021.8.07.0003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 03/03/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, considerando que o Apelante não comprovou a sua condição de superendividado, não se enquadra na Lei 14.181/21, motivo pelo qual mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É Como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022